Tribunal: TJMT
Processo: 1010096-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010096-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação DE Indenização por Danos materiais e Morais
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇO ESSENCIAL – CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA REGISTRADA NA UNIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao requerido que suspenda, até o julgamento do mérito do processo, a cobrança das faturas questionadas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1010096-40.2024.8.11.0000

Agravante
: Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort.

Agravada
: Maria Lucia Ferreira de Souza.

Processo origem: Reclamação por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência no. 1076570-24.2023.8.11.0001 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort
.

Ação:

Reclamação por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência no. 1076570-24.2023.8.11.0001, que
Maria Lucia Ferreira de Souza
move em face do agravante.

Decisão agravada:
concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da cobrança das faturas objeto da lide, devendo a requerida se abster de interromper o fornecimento do serviço de água ao imóvel objeto dos autos e de negativar o nome da autora e dos proprietários do imóvel nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00.

Agravo:
Defende que a antecipação de tutela deferida pelo juízo de origem foi indevida porque a parte autora não demonstrou a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015 e nem apresentou qualquer prova concreta de falhas na medição realizada pela empresa responsável ou na cobrança realizada.

Afirma que, nos termos do contrato vigente, a responsabilidade técnica e legal das medições de água e energia realizada em cada unidade residencial (leitura individualizada) é da empresa Individualize e não do Condomínio.

Informa que os relatórios da empresa responsável pela medição comprovaram a regularidade das leituras sem ocorrência de qualquer ilegalidade na unidade e que o teste do galão comprovou que o respectivo hidrômetro não possui qualquer defeito. Assim, constatada a inocorrência de erro no aparelho medidor, têm-se que o volume registrado reflete o consumo real da unidade e, é, portanto, exigível.

Sustenta que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda, afinal, a parte Agravada adiantou que não detém condições financeiras de pagar pelas contas de água sub judice. Subsidiariamente, em caso de manutenção, requer que a suspensão da cobrança seja condicionada a prestação de caução real ou fidejussória.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a tutela de urgência concedida e permitir a cobrança dos valores referentes ao consumo de água da unidade autônoma da Agravada nos meses de novembro e dezembro de 2023.

Liminar indeferida
(Id. 210693689).

Sem contraminuta
(Id. 214350198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort
.

Ação:

Reclamação por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência no. 1076570-24.2023.8.11.0001, que
Maria Lucia Ferreira de Souza
move em face do agravante.

Decisão agravada:
concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da cobrança das faturas objeto da lide, devendo a requerida se abster de interromper o fornecimento do serviço de água ao imóvel objeto dos autos e de negativar o nome da autora e dos proprietários do imóvel nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00.

Na origem, trata-se de ação de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Lucia Ferreira de Souza em desfavor de Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, com o intento de questionar a cobrança excessiva do consumo de água de sua unidade residencial.

Narra a autora que é locatária do apartamento 01204A, no Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home e Resort - Torre 01, de propriedade dos locadores LEONARDO DAL POZ e SUELEN TRES DAL POZ. A partir de novembro/2023 sua UC registrou consumo de água diverso do consumo habitual, de 32,74m3 para 135,72m3, sem que houvesse alteração na quantidade de pessoas residentes na casa ou vazamento de água, de forma que nada justificaria o exorbitante consumo. Como consequência, sua UC tem recebido faturas exorbitantes, a qual não tem condições de pagar.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas vencidas, a continuidade do fornecimento do serviço de água ao apartamento 01204A, DO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - TORRE 01 e o impedimento de negativação do nome da autora e dos proprietários do imóvel nos órgãos de proteção ao crédito, que foi deferido pelo juízo de primeira instância.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para suspender a antecipação de tutela deferida a autora e determinar o restabelecimento da cobrança das faturas de água da Unidade Consumidora em questão bem como para permitir a regularidade das medidas decorrentes da inadimplência, como cobrança de multa e inclusão do débito no cadastro restritivo de crédito.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para que enquanto as irregularidades apontadas nas faturas de água da unidade residencial da parte autora sejam sanadas, a parte autora não fique privada do serviço essencial de água em sua residência, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Infere-se dos autos a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram anexados documentos que indicam que os valores cobrados se referem, em sede de cognição sumária, à suposta cobrança indevida conforme boletos juntados em id. 137076169, bem como contrato de locação id. 137076173.

Outrossim, verifica-se ainda o perigo de dano, visto que o acesso a água tratada é serviço essencial, sendo indispensável à manutenção da vida e à dignidade humana, preceitos estes Constitucionais.

Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da tutela, uma vez que a medida não enseja nenhuma situação fática definitiva.

De outro norte, a concessão da tutela não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, comprovada a legalidade do débito e dos procedimentos adotados para a sua apuração, poderá ser retomada a cobrança e as demais medidas cabíveis. (...).”

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito da autora, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verificada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, é caso manter a decisão combatida, porquanto presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, que demonstrou, a princípio, a realização de cobranças excessivas pelo requerido e em desconformidade com o consumo usual da unidade consumidora.

Insta salientar, que não se verifica no caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da cobrança, o requerido poderá viabilizar a cobrança da dívida por todos os meios jurídicos cabíveis.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de manutenção da antecipação de tutela deferida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. FATURA ÚNICA E DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
–
CAGECE que desafia decis
ã
o interlocut
ó
ria do Ju
í
zo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE que concedeu antecipação de tutela em ação proposta por MARIA BERNARDO CAVALCANTE em desfavor da corrente, que tramita sob o número 0131590-31.2018.8.06.0001. 2. O cerne da questão está em analisar se os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão presentes no caso concreto. 3. A tutela provisória de urgência está prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. São, portanto, dois os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência: 1) a probabilidade do direito; e o 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A agravante juntou histórico de consumo da agravada, MARIA BERNARDO CAVALCANTE, do mês 06/2015 a 05/2018 (página 60), e
, de fato, a fatura mais alta e destoante é a do mês de março de 2018. A média dos 12 (doze) meses anteriores à fatura de março/2018 foi de 19,75 m3. Desse modo, não há como conceber que uma variação de mais de 120 m3 seria simples oscilação do consumo da residência. 5. No caso concreto, foi constatada a presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da tutela antecipada de urgência em razão. A probabilidade do direito consubstanciada na verossimilhança dos fatos e pelo destoamento do valor da fatura em relação à média de consumo. O perigo de dano pela essencialidade do bem. Há completa possibilidade de reversão da medida sem prejuízos para a parte demandada, ora agravante. 6. O corte do fornecimento de água é plenamente possível, mas de uma conta que tenha regularidade no seu consumo. Não se pode permitir o corte do fornecimento do serviço ou uma possível inscrição em cadastro de proteção de crédito nos casos em que o valor exorbita por um possível problema, o que se constituiria em ato ilícito
. 6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória agravada em todos os seus termos. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AI: 06250293420188060000 CE 0625029-34.2018.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/08/2020, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS (TRÊS ECONOMIAS E TARIFA DE ESGOTO). DENEGAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO ( REsp 1166561/RJ - TEMA 414). BEM ESSENCIAL. RISCO DE DANO. DEVER DE PAGAMENTO DA TARIFA MÍNIMA PELA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO COM FULCRO NOS VERBETES SUMULARES TJRJ NoS 59, 84 E 191 - Autor que se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em caráter antecipado, argumentando que estão presentes os requisitos autorizadores desse pleito, quais sejam: o risco de dano, a prova do fato (faturas de água demonstrando a cobrança irregular a partir de março de 2016), a plausibilidade do direito alegado, haja vista a ausência da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), bem assim porque possui apenas uma economia e não três conforme vem sendo cobrado pela agravada - Presentes, in casu, os requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela de urgência requerida, na forma do art. 300, do CPC/2015 - Os documentos que instruem os autos comprovam elevados valores cobrados pela agravada a partir de março/2016, indicando que o cálculo para cobrança é realizado através da multiplicação do percentual mínimo pelo número de economias supostamente existentes no imóvel, o que é vedado pelo STJ ( REsp 1166561/RJ - Tema 414), bem assim por força do verbete sumular no 191 desta Corte -
A vertente hipótese envolve o fornecimento de água, bem essencial à vida, o que configura, em sede de conhecimento prévio, a possibilidade de ocorrência de dano grave ao autor-agravante, caso não seja concedida a tutela de urgência - Outrossim, a eventual inserção do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito poderá lhe acarretar imensuráveis prejuízos
- Por outro lado, não é possível concluir, de plano, pela inexistência da rede de esgoto na região da residência do agravante, capaz de demonstrar a irregularidade da referida taxa inserida nas faturas mensais, o que somente poderá ser feito perante o Juízo de primeiro grau, após adequada dilação probatória - Agravante interno que corretamente se insurge em face da consignação de valor inferior à tarifa mínima, sendo inadmissível o pagamento correspondente à média de consumo no valor de R$ 33,91 (trinta e três reais e noventa e um centavos), como deseja o autor-agravante, por força do disposto no art. 30 da Lei 11.445/2007 e no verbete no 84 desta Corte de Justiça - Decisão agravada que deve parcialmente ser reformada, com fulcro no enunciado no 59 da Súmula desta Corte de Justiça. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. (TJ-RJ - AI: 00229599620198190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 23/10/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Quanto a alegação da recorrente de ausência de responsabilidade pelos fatos questionados e a imputação de responsabilidade a empresa terceirizada individualize, responsável técnica pela medição de água e energia em cada unidade residencial, não assiste razão a agravante, máxime porque as faturas anexadas a inicial indicam que as cobranças são realizadas no nome do próprio condomínio, o que indica, nesta fase de cognição sumária e nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária das empresas em questão.

Com relação ao pedido de prestação de caução pela parte autora, observa-se que a matéria não foi objeto de decisão pelo juízo de primeira instância, o que afasta a sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão de deferimento da antecipação de tutela postulada pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024